Tribunal: TJDFT
Processo: 0734996-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734996-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOACI NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por JOACI NASCIMENTO DA SILVA e seu advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e fixou o valor da execução em R$ 19.823,12 (dezenove mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos). Eis o teor do r. decisório impugnado (ID 167667207 dos autos do processo de referência): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOACI NASCIMENTO DA SILVA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 156795473). Os autores manifestaram-se sobre a impugnação na peça de ID 159826136. A decisão de ID 161489933 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento n. 0725335-08.2023.8.07.0000 pelo réu (ID 166999818). A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 164611048, os quais os autores concordaram (ID 165903589), mas o réu não (ID 166999814). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso pelo valor indicado na planilha de ID 145323258. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em resumo, a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. A decisão de ID 161489933 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos no ID 164611048, correspondente ao montante de R$ 20.613,28 (vinte mil seiscentos e treze reais e vinte e oito centavos). Os autores concordaram com os cálculos, pugnando pela expedição dos requisitórios (ID 165903589). O réu, por sua vez, alegou que o houve equívoco da contadoria quanto ao percentual de aplicação dos juros de mora, de modo que o montante apurado pela contadoria é maior que o montante encontrado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade do órgão no valor de R$ 790,16 (setecentos e noventa reais e dezesseis centavos). Assim, segundo o réu, o valor correto, utilizando IPCA-E, equivale à quantia de R$ 19.823,12 (dezenove mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos), consoante planilha de ID 166999815. Sustenta o réu que a contadoria aplicou os juros da seguinte forma: "JUROS MENSAIS desde 01/09/1997 () até 31/07/2001 de 1,0000% e após de 0,5000% até 30/11/2021 com Juros da Nova Poupança para valores posteriores a 04/05/2012 com Selic EC 113/2021 desde 12/2021 para o(s) valore(s) anteriore(s) a esta data e do(s) vencimento(s) para o(s) posteriore(s) até 05/2023”. No entanto, afirma que o correto seria aplicar os juros de 0,5% de 08/2001 a 06/2009; posteriormente, a partir de 07/2009 até 08/12/2021, aplicar os juros da poupança, conforme a EC no 113/2021. Sobre os juros aplicáveis nas condenações referentes a servidores e empregados públicos, o Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema n. 905, os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança". Dessa forma, considerando que a contadoria aplicou o percentual de 0,5% (meio por cento) de agosto de 2001 até novembro de 2021 assiste razão ao réu, de modo que deve-se considerar correta a planilha apresentada no ID 166999815, no valor de R$ 19.823,12 (dezenove mil oitocentos e vinte e três reais e doze centavos). Nesse ponto, verifica-se que os autores requereram o valor inicial de R$ 17.912,42 (dezessete mil novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), consoante ID 145323258. Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 9.542,40 (nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), conforme planilha de ID 156795474. O valor apurado pelo réu, realizado de acordo com os parâmetros definidos na decisão de ID 161489933, isto é, R$ 19.823,12 (dezenove mil oitocentos e vinte e três reais e doze centavos), ID 166999815, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. O réu requereu ainda que o prosseguimento do feito seja feito com a expedição dos requisitórios apenas relativos ao valor incontroverso, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0725335-08.2023.8.07.000, em que se discute o índice de correção monetária. De fato, tendo em vista que não houve o julgamento do mérito do recurso interposto, a expedição de requisitórios deve observar o valor tido como incontroverso pelas partes e este é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 156795474. Nesse ponto, quanto ao tipo de requisitório a ser expedido, necessário tecer algumas considerações. Na decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença, observa-se que foi determinada a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor, tendo em vista que o valor inicial pleiteado pelos autores não ultrapassava os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 (ID 151147346). No entanto, na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada em 09/05/2023, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc, a contar da publicação do acórdão ocorrido dia 23/5/2023. Dessa forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei e que ainda não houve a expedição dos requisitórios, o limite para expedição dos requisitórios passa a ser aquele previsto no 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, isto é, 10 (dez) salários mínimos. Verifica-se que o valor pleiteado na inicial pelos autores equivale à quantia de R$ 17.912,42 (dezessete mil novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), consoante planilha de ID 145323258. Sendo assim, considerando que o referido valor supera o limite de 10 (dez) salários mínimos, previstos no artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, os requisitórios destes autos submetem-se ao regime de precatório e não ao de requisição de pequeno valor. Dessa forma, a expedição deve seguir o rito relativo aos precatórios, observado o valor na planilha apresentada pelo réu no ID 156795474, pois este é o valor incontroverso devido. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do autor na decisão de ID 151147346. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 19.823,12 (dezenove mil oitocentos e vinte e três reais e doze centavos), consoante planilha ID 166999815. Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 145323254) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 151147346, observando, para tanto, os valores constantes da planilha de ID 156795474. Após o trânsito em julgado no agravo de instrumento no 0725335-08.2023.8.07.000, manifestem-se as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias. Inconformado, o agravante pretende, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário, bem como do presente agravo de instrumento, após a apreciação da medida de urgência, haja vista que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral 1.170. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada na origem e condenar o exequente ao pagamento de honorários sobre o excesso apurado. Os autos foram originalmente encaminhados ao substituto legal deste Relator, em 23/08/2023 às 18h04min, na forma do artigo 85 do Regimento Interno deste e. TJDFT, conforme certidão de ID 50434449. Findo o período de afastamento legal, em 06/09/2023 às 14h41min, ainda sem deliberação sobre a tutela de urgência requerida, a decisão de ID 51046543, determinou a redistribuição dos autos a este Relator. É breve o relatório. Decido. O presente recurso não pode sequer ser conhecido. Observa-se que a própria decisão recorrida condiciona a produção dos seus efeitos ao julgamento de outro recurso prévio, qual seja, o do agravo de instrumento sob o no 0725335-08.2023.8.07.0000. Em consulta aos autos desse recurso mencionado pelo Juízo singular, observa-se que o Distrito Federal visou impugnar a decisão anterior que reconheceu a incorreção dos cálculos das duas partes e determinou a remessa daqueles autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo. Não se volta propriamente contra a rejeição da impugnação, mas os requerimentos formulados pelo agravante são exatamente os mesmos deduzidos no presente recurso, a saber: a suspensão do processo originário, para aguardar-se o julgamento do Tema 1170, pelo STF e, no mérito, a reforma da decisão do Juízo singular para o fim de reconhecer-se o excesso de execução. Acrescenta-se que o recurso precedente, inclusive, já foi julgado nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48283987) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por JOACI NASCIMENTO DA SILVA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. O agravante pretendeu, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário, bem como do presente agravo de instrumento, após a apreciação da medida de urgência, haja vista que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral 1.170. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada na origem e condenar o exequente ao pagamento de honorários sobre o excesso apurado. Acrescento que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 48403409). Contrarrazões no ID 49149153, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do agravo. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, presentes os pressupostos processuais. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, objetivando o pagamento de benefício alimentação. O Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal naqueles autos e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Diante disso, insurge-se o agravante, defendendo, em síntese, a TR como índice de correção monetária aplicável ao caso. Entretanto, razão não lhe assiste. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria (Tema 810), entendeu pela inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, fixando a seguinte tese: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse sentido, Corte Suprema, ao analisar o mérito do aludido recurso extraordinário, definiu que: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Confira-se, por oportuno, o respectivo acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno) Saliente-se que o referido acórdão foi publicado no DJE do dia 20/11/2017, portanto anterior ao trânsito em julgado do decisum exequendo, ocorrido em 11/3/2020. Importa consignar que a solução da querela supracitada se ateve à orientação jurisprudencial emanada anteriormente pela Corte Suprema ao definir a tese inscrita sob o Tema 733, na ocasião do julgamento do RE n. 730.462, na sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Teori Zavaski, a saber: EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Com isso, em virtude de o trânsito em julgado da decisão exequenda ter sido posterior à publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, possível a modificação da sentença. Sobre o assunto, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. EM DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOR DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. Assim, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária, a partir de julho de 2009. (Acórdão 1413528, 07232242220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 145323261, pág. 66 - processo referência) e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo correta a incidência do IPCA-E. A seu turno, no que se refere às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) delimitou tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22.02.2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Essa orientação vem sendo, como não podia ser diferente, observada nesta Casa, inclusive quanto à imediata aplicação dos parâmetros estabelecidos, consoante julgados das Cortes Superiores: (...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de mérito do REsp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), sobre o mesmo tema, fixou a seguinte tese: ‘(...) 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. ’[ 2] (grifo nosso). Estabeleceu, assim, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, atualização monetária, até julho/2001, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. (Acórdão 1102337, 20070020079300EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/6/2018, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 104/105) e (Acórdão 1096350, 20070020154762EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 28/29). Na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30/6/2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Por fim, não merece prosperar o pleito de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.170 da lista da Repercussão Geral do STF. O pretendido sobrestamento exigiria expressa manifestação do Pretório Excelso quando do reconhecimento da existência de repercussão geral, haja vista que não se trata de consequência automática, nos termos do entendimento oriundo do Plenário daquela Corte no julgamento da Questão de Ordem no RE 966.177/RS, parcialmente transcrita a seguir: A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. (RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) Nesse mesmo sentido, o entendimento desta egrégia Turma. Reveja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.170). CONSEQUÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no bojo do RE n° 1.317.982, intitulando-o como Tema 1.170, que trata acerca da “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 2. Em sede de questão de ordem no RE n° 966.177, o Plenário do c. STF firmou o entendimento de que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 3. Considerando que o relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito. 4. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 5. Uma vez que o índice de correção monetária foi expressamente consignado em decisão de mérito com trânsito em julgado, não se afigura possível a sua alteração no cumprimento de sentença, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica. 6. Consoante a tese jurídica estabelecida pelo c. STF no Tema 733 da repercussão geral, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177DIVULG 08-09-2015PUBLIC 09-09-2015). 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1624408, 07178257520228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de julgamento: 29/09/2022, Publicado no DJE : 14/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Dessa forma, não se sustenta a suspensão com base no Tema 1.170 do STF. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão do Juízo de origem. Intimem-se. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. (ID 50674955 dos autos AI 0725335-08.2023.8.07.0000_ Muito embora os recursos não impugnem a mesma decisão, como dito, possuem ambos o mesmo teor e objeto. São idênticos, por isso o segundo – o destes autos – está prejudicado. Logo, não deve ser conhecido, inclusive, para evitar-se decisões contraditórias. Nem se cogita a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador